Tribunal: TJMT
Processo: 1004154-32.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004154-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), IRANILDO DOS SANTOS - CPF: 117.501.634-97 (PACIENTE), ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), RAFAEL GONCALVES BELEM - CPF: 060.446.901-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORP
US
– PRISÃO PREVENTIVA –
ARTS. 33, E 35, DA LEI N.º 11.343/2006 – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ALEGAÇÃO –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP
–
INOCORRÊNCIA
–
NECESSIDADE DA PRISÃO PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE 50 (CINQUENTA) PORÇÕES DE MACONHA, 01 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO EM POSSE DO PACIENTE, E 844G (OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO GRAMAS) DE ENTORPECENTES (MACONHA E COCAÍNA), COM O CORRÉU, O QUAL AFIRMOU QUE RECEBEU A DROGA DO BENEFICIÁRIO

– PACIENTE QUE CONFESSOU A MERCANCIA – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA –
INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVANTE –
COVÍD-19
–

RISCO ABSTRATO DO CONTÁGIO – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 – INVIABILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO – INCLUSÃO NO GRUPO DE RISCO NÃO CARACTERIZADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

No caso concreto, a prisão do paciente encontra-se fundamentada para salvaguardar a ordem pública, em
razão da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, bem como pela sua suposta confissão, quanto a mercancia do ilícito.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se
mostrarem inadequadas e insuficientes.

O fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

No presente caso,
não foi juntado aos autos qualquer documentação comprovando que o paciente possua doença grave ou encontra-se no grupo de risco, bem como de que os presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus,
portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Iranildo dos Santos,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

Expõe que o paciente foi preso em flagrante em 27 de fevereiro de 2021, por supostamente ter cometido os delitos tipificados nos artigos 33, e 35, da Lei n.º 11.343/2006.

Relata que o paciente ao ser interrogado confessou a suposta prática delitiva, e em 28 de fevereiro de 2021, a autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob a fundamentação da garantia da ordem pública, ante a quantidade de droga encontrada em sua posse.

O impetrante aduz, que a autoridade judiciária considerou o
quantum
encontrada para ambos os acusados, todavia, o que aconteceu foi que, em tese, foram encontradas uma certa quantia de drogas em ambas as residências.

Salienta que não existe fundamentação idônea no decreto prisional, pois se mostra genérica, visto que a quantidade da droga utilizada para fundamentar a segregação cautelar foi, em tese, aquela encontrada na posse dos dois acusados, e não de forma individual.

Frisa que não foi apontado a quantidade, tampouco o peso das referidas substâncias, não havendo indícios da quantidade de droga que foi supostamente apreendida com o paciente.

Alega que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e emprego licito, sendo este arrimo de família.

Explicita que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso.

Indica que estamos vivendo em tempos de pandemia, ocasionada pela Covíd-19, e que o judiciário deve tomar medidas cabíveis para evitar a contaminação da população carcerária, com isso, não se deve manter prisões desnecessárias, as quais os pacientes não causem risco a ordem pública.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, com aplicação das medidas cautelares, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 79448472/79448474).

A liminar foi indeferida pelo Desembargador em substituição legal (Id. 79763473).

Informações prestadas (Id. 82828062).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo conhecimento da ação constitucional, e no mérito, pela denegação da ordem (Id. 85175974), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – localização de grande quantidade substancias escondidas na lataria de veículo – gravidade da conduta – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública - predicados pessoais – irrelevância – substituição por medidas cautelares – impossibilidade – pela denegação da ordem. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Iranildo dos Santos,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

Assim, para análise das teses vertidas no presente
writ,
n
ecessário se faz transcrever a informação prestada pela autoridade judiciária (Id. 82828062),
in verbis
:

“(...)
De proêmio, informo que na noite do dia 27.02.2021, o paciente, juntamente com Rafael Gonçalves Belém foi preso em flagrante delito pelos supostos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (prisão informada nos autos de nº 100852-28.2021.8.11.0086).

A prisão flagrancial dos autuados fora convertida em preventiva em 01.03.2021, em acolhimento à representação ministerial.

Considerando que o magistrado plantonista deixou de realizar audiência de custódia, nos termos do Provimento nº. 12/2017-CM do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e da Resolução n. 213 do CNJ, os pacientes foram apresentados para o referido ato assim que retomado o expediente forense, ocasião em que suas prisões foram mantidas pelos seus próprios fundamentos.

Em 01.04.2021, o parquet ofereceu denúncia, dando os acusados como incursos nas penas do art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Segundo consta na exordial acusatória, no dia dos fatos, a Polícia Militar recebeu informações dando conta que um indivíduo magro, moreno, trajando camiseta de cor azul e shorts jeans, comercializava drogas nas proximidades do “Mercado Compre Bem”, localizado na Rua dos Mamoeiros, nesta urbe.

Diante dessas informações, os militares dirigiram-se ao local informado, sendo certo que, num primeiro momento, abordaram o increpado Rafael, o qual possuía as mesmas características passadas na denúncia anônima, todavia, em revista pessoal, nada foi encontrado com ele.

Após, ainda em patrulhamento, os policiais novamente avistaram o denunciado em fundada atitude suspeita, razão pela qual decidiram realizar a abordagem e uma revista minuciosa, instante em que localizaram nas vestes de Rafael 03 (três) porções de droga análoga à maconha.

Em entrevista informal, o implicado noticiou que possuía expressiva quantidade de droga do tipo maconha em sua residência, motivo pelo qual os agentes da lei deslocaram-se até o endereço da Rua dos Mamoeiros, nº 1120-W, Bairro Residencial Paraíso, objetivando averiguarem tal situação.

Extrai-se do caderno investigativo que lá chegando, após serem autorizados pelos proprietários da residência, os agentes da lei procederam buscas e encontraram 01 (um) pino de droga análoga à cocaína e outras 03 (três) porções avantajadas de substância entorpecente análoga à maconha, além de 01 (uma) balança de precisão, escondidos em um armário (todas as porções pesavam, juntas, 844 gramas).

Infere-se do feito, ainda, que indagado sobre a origem da porção maior de droga encontrada em sua residência, Rafael confidenciou aos policiais tê-la recebido do paciente Iranildo.

Na oportunidade, os militares foram à casa de Iranildo, localizada na Rua dos Aguapés, Jardim Primavera II, nesta cidade, sendo recebidos pela convivente do denunciado, que autorizou a entrada dos agentes no recinto. Ato contínuo, após uma revista minuciosa no local, os policiais lograram apreender 50 (cinquenta) porções de droga análoga à maconha, ocultadas dentro de um urso de pelúcia, pesando aproximadamente 174 (cento e setenta e quatro) gramas, além de 01 (uma) balança de precisão, escondida em um saco de lixo.

Nesse cenário, os denunciados foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia, para as providências de praxe.

Após, devidamente interrogados pela autoridade policial, os increpados Rafael e Iranildo confirmaram a propriedade da droga, bem como confessaram que comercializariam entorpecentes na época do ocorrido. Uma vez realizado o exame legal (Auto de Constatação Provisória de Id n. 51742081), confirmou-se que as drogas apreendidas com os denunciados tratavam-se de cocaína e maconha.

Foi determinada a notificação dos réus em 01.04.2021 (Id. 52594846).

Aportou-se aos autos o mandado de notificação do paciente e do corréu (Id. 52715295).

A defesa do paciente apresentou defesa preliminar (Id. 52989869) e os autos foram remetidos à Defensoria Pública para que apresentasse a competente defesa do acusado Rafael.

Vieram-me os autos conclusos para prestar informações referentes ao Habeas Corpus impetrado pela Defesa.

Pois bem.

Em análise às teses da impetração, em observância ao Provimento n.° 47/2013-CGJ/MT, verifico que a defesa pugna pela liberdade provisória do paciente, sob a alegação de existência de predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa; razão pela qual ele preencheria os requisitos para substituição da medida extrema pelas cautelares alternativas elencadas no rol do art. 319 do CPP.

Não obstante os argumentos da Defesa, salvo melhor juízo, os requisitos e pressupostos autorizadores da medida excepcional decretada em desfavor do Paciente encontram-se bem delineados na decisão respectiva, prolatada pelo magistrado plantonista.

In casu
, s.m.j, há provas da materialidade do cometimento de crimes graves, e indícios
suficientes
de autoria em relação ao paciente, o que deixa
estreme de dúvidas a necessidade de se ver garantida a ordem pública, notadamente, diante das circunstâncias do caso concreto, e, ainda, diante da natural intranquilidade social que decorre do não-aprisionamento de autores de crimes desse jaez.

Neste ponto, s.m.j, extrai-se dos elementos informativos colhidos até o momento, que os acusados, em tese, comercializam drogas nesta urbe com habitualidade, e, nas ocasiões de suas prisões, foram apreendidas dezenas de invólucros de entorpecente, distribuídas em pequenas porções para venda (as suas apreensões totalizam mais de um quilo de entorpecente).

Somente em poder do paciente, foram encontradas 50 porções de maconha (pesando 174 gramas), e, quando interrogado, ele afirmou comercializar entorpecentes para “os amigos usuários” visto que “seu salário é muito baixo e custo de vida nessa cidade é muito alto”.

Além disso, o corréu Rafael teria indicado que a maior porção de entorpecente encontrada em sua posse, teria sido repassada pelo paciente à ele, de modo a indicar que Iranildo realiza intensa movimentação de entorpecentes, aparentemente, abastecendo demais traficantes.

Desta feita, salvo entendimento diverso, a gravidade concreta dos fatos é evidente e as circunstâncias demostram a periculosidade social da conduta do paciente, de modo que a sua soltura nesta oportunidade apenas fomentaria a sensação de impunidade e incentivaria que ele continuasse desenvolvendo tais práticas criminosas, razão pela qual, sua segregação cautelar terá o escopo de evitar a reiteração delitiva.

Ademais, quanto aos demais argumentos trazidos pela defesa, salvo melhor juízo, verifico que estes estão
diretamente atrelados ao mérito
, não sendo este o momento oportuno para análise, visto que o processo ainda encontra-se em fase embrionária.

Por derradeiro, no que tange às alegações da Defesa acerca da existência de predicados pessoais favoráveis ao Paciente, salienta-se que o fato de o agente eventualmente possuí-los, não implica em automática libertação quando outros elementos constantes nos autos recomendam a manutenção da custódia processual, conforme Enunciado n.º 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. º 101532/2015 deste E. Tribunal de Justiça. (...)”

Denota-se da leitura acima, que o paciente foi preso juntamente com o acusado Rafael, sendo que com este último foi localizado 03 (três) porções avantajadas de maconha, 01 (um) pino de cocaína e uma balança de precisão escondida em um armário. Os entorpecentes juntos pesavam 844g (oitocentos e quarenta e quatro gramas).

Já com o paciente, foi localizado 50 (cinquenta) porções de maconha, escondidas em um urso de pelúcia, pesando aproximadamente 174g (cento e setenta e quatro gramas), e uma balança de precisão, escondida em um saco de lixo.

Ademais, nota-se que o acusado Rafael, informou aos policiais que recebeu, em tese, do paciente os entorpecentes.

Ainda, observa-se das informações, que o paciente confessou a propriedade do entorpecente, bem como a mercancia.

Pois bem.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação, é de sabença que, para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, é imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva e

a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quando evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu venha a ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme os termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Trago à baila a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente (
Id. Id. 50011226):

“(...)
Inicialmente, observa-se que a prisão dos flagrados foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, I, do Código de Processo Penal.

Com efeito, a despeito dos argumentos suscitados pela defesa, dos depoimentos extrajudiciais prestados pelos policiais militares que compunham a equipe que efetuou a prisão, constata-se que não há menção de acesso ao celular do autuado Rafael Gonçalves, além de que, conforme referidos relatos, os moradores das residências dos suspeitos (genitora e padrasto de Rafael e esposa de Iranildo) teriam autorizado previamente o ingresso dos militares em suas casas.

Assim, infere-se que, a princípio, as diligências que culminaram com as prisões dos flagrados foram realizadas de maneira lídima, o que será deve ser melhor dirimido por ocasião de eventual futura instrução processual penal.

Ademais, não se constata qualquer irregularidade e/ou vícios formais ou materiais capazes de invalidar a peça flagrancial, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo a análise da necessidade da custódia preventiva do ou da concessão da liberdade provisória à flagrada.

Nesta toada, a atual redação dos artigos 310 a 313 do CPP assim dipõem:

“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

(...)

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4°). (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - (revogado). (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).”

Com efeito, analisando o auto, infere-se premente a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, eis que presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, bem como porque se revelam inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Nesta senda, da análise dos elementos informativos existentes nos autos em sede de cognição sumária, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Neste contexto, evidenciam
a materialidade delitiva: o boletim de ocorrência ID. 49979700; o auto de apreensão ID. 49979701; e especialmente o laudo de constatação preliminar de droga IDs. Num. 49979702 - Pág. 2/3, do qual se constata a apresentação e o exame pericial de 1 (um) pino de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 1 (um) grama, bem como de 55 (cinquenta e cinco) porções e 1 (uma) barra, contendo substância de cor esverdeada aparentando ser maconha, com peso aproximado de 1018,0 (um mil e dezoito) gramas.

Outrossim, demonstram a existência de indícios de autoria os depoimentos prestados pelos policiais militares WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA (ID. 49977390), JODIVAL DIAS MARCELINO VALADARES (ID. 49979691), NATANAEL PEDRO DA SILVA (ID. 49979692) e ROMULLO FERNANDO SILVA LENZ (ID. 49979693), os quais foram coerentes ao relatarem que, após receber diversas notícias de que nas proximidades do estabelecimento comercial denominado Compre Fácil funcionava um ponto de venda de drogas, a Cavalaria da Polícia Militar passou a realizar diligências, ocasião em que avistaram o flagrado Rafael em um local ermo em atitude suspeita, o abordaram e, ao realizarem a busca pessoal, localizaram três porções de maconha, oportunidade na qual o referido autuado teria relatado que em sua residência haviam mais drogas.

Segundo os milicianos, com isso, se dirigiram à residência do averiguado, local em que encontraram duas porções e um tablete de maconha e uma balança de precisão. Asseveraram que, quando indagado sobre a origem do entorpecente,
Rafael alegou que obteve a droga com o flagrado Iranildo
,
o que os levou a realizar buscas na residência do deste último suspeito
,
ocasião em que encontraram cinquenta porções de maconha e uma balança de precisão.

A título de ilustração, colaciono o depoimento prestado pelo policial militar WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA (ID. 49977390):

“QUE a guarnição PM da Cavalaria recebeu informações de que um suspeito magro (de pele morena, trajando camiseta azul e shorts jeans) estaria realizando tráfico de entorpecentes nas proximidades do mercado Compre Bem (Rua dos Mamoeiros), Diante dessas informações, foi realizado a abordagem no suspeito Rafael Gonçalves Belém que condizia com as características, porém, após busca pessoal nada de ilícito fora encontrado com o mesmo, sendo liberado. Em continuidade as rondas, posteriormente, foi visualizado o suspeito Rafael Gonçalves novamente em atitude suspeita em um local ermo, o qual aparentou um certo nervosismo ao notar a equipe policia; diante disso, foi realizado a abordagem policial no mesmo e durante revista pessoal fora localizado, no bolso do short jeans 03(três) porções de substância análoga a maconha, após realizar a entrevista com o suspeito Rafael, este informou que em sua residência teria em torno de 150 (cento e cinquenta) gramas de substância análoga a maconha; Diante desta informação, solicitamos o apoio da equipe do graduado de dia do 26º batalhão e Policia Militar de Nova Mutum; Com a chegada da Guarnição, todos se deslocaram até a residência do suspeito Rafael, onde com a permissão da genitora e de seu padrasto Antonio adentraram até o quarto de Rafael e o soldado Lenz localizou dentro do armário 02(duas) porções grandes de substância análoga a maconha e uma balança de precisão, o soldado PM Dias localizou 01(uma) barra de substância análoga a maconha em cima do referido armário; Indagado ao suspeito Rafael sobre a barra de maconha encontrada, este informou que haveria pego na casa do suspeito Iranildo, perguntado sobre o endereço da residência, este nos repassou o local;
Ato continuo, realizamos diligência até a residência do suspeito Iranildo, no local identificamos que este morava na kit net de numero 02 (Rua dos Aguapés, Bairro Jardim Primavera 01); No local fomos atendidos pela esposa do suspeito Iranildo, que após questionada sobre seu marido, informou que estava dormindo no quarto, fora solicitado autorização da proprietária da residencia para adentramos e conferirmos a denuncia, sendo autorizado. De imediato, foi realizado busca pessoal no suspeito e em sequência durante busca dentro da sala/cozinha foi localizada varias porções de substância análoga a maconha pelo 2º sargento PM Natanael, dentro de um urso de pelúcia, que estava em uma estante, o depoente localizou uma balança de precisão no saco de lixo na varanda da residência;
Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Policia Judiciaria Civil, sem lesões corporais, e após terem suas prisões ratificadas pela Autoridade Policial, foi lavrado o presente termo.”

De outra feita, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se os autuados forem postos em liberdade, isto em face da gravidade concreta da ação delituosa, patente na quantidade de drogas apreendidas (1 pino de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 1 grama, bem como de 55 porções e 1 barra, contendo substância de cor esverdeada aparentando ser maconha, com peso aproximado de 1018,0 gramas), havendo, destarte, receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justificam e tornam imperiosa a segregação cautelar.

Neste sentido, trago à colação a indicação no parecer ministerial das quantidades de porções individuais que poderiam derivar das quantidades apreendidas

“Neste aspecto, cabe observar que a quantidade apreendida com os averiguados não pode ser considerada ínfima eis que, no total, é 1.018 kg, droga suficiente para produzir mais de 1000 porções individuais de maconha e ao menos 3000 cigarros com aquela droga.”

Outrossim, constata-se que o autuado Rafael é reincidente, Rafael ser reincidente, estando a cumprir pena em regime semiaberto no processo de execução criminal que atualmente tramita na 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum sob o n° 0002816-78.2018.8.11.0031, referente à condenação pelos crimes tipificados no art. 157, § 2, do Código Penal, e art. 15 da Lei n° 10.826/03 (pena de 09 anos e 15 dias de reclusão), o que corrobora a necessidade de imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua reincidência delitiva.

Ademais, conquanto tenha sido sustentado que os autuados possuem domicílio certo e ocupação lícita, tais predicados não possuem o condão de, por si sós, impedirem a custódia cautelar, mormente quando presentes e devidamente indicados e fundamentados os pressupostos da prisão preventiva. A propósito

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALMEJADA REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE IN CONCRETO – APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – DENÚNCIA DE MERCANCIA – PARTICIPAÇÃO DE MENORES NA EMPREITADA CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO – ENUNCIADO Nº. 43 DA TCCR/TJMT – 3. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É de rigor a manutenção da custódia preventiva quando fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante das circunstâncias da prisão em flagrante, da apreensão de significativa quantidade de entorpecente (97,7g de maconha e 3g de cocaína) acondicionada de forma comum àquela empregada na traficância, após o recebimento de denúncia anônima, noticiando a prática do comércio ilegal, bem como da gravidade concreta do delito, considerando a participação de adolescentes.

2. Embora apreciáveis, os predicados pessoais como residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, sua custódia provisória, notadamente quando identificados, no decreto respectivo, os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, assim redigido: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

3. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem, evidentemente, inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.” (TJMT, N.U 1018176-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)

Por fim, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois os delitos imputados aos autuados são punidos com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, além de que o flagrado Rafael é condenado por crime doloso, em sentença transitada em julgado, conforme previsto no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. (...)’

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, verifica-se na decisão combatida, que a autoridade judiciária acoimada coatora, constatou estarem presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, concluindo ser necessária a decretação da prisão preventiva, para garantir a ordem pública, em razão da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos.

Além disso, observa-se dos documentos trazidos aos autos, que supostamente, o paciente teria confessado a propriedade do entorpecente e sua mercancia, pois o salário estava muito baixo e o custo de vida na cidade de Nova Mutum/MT, era muito alto. (Id. 49979698 – fl. 02), ademais, o corréu em sede policial, afirmou que recebeu do beneficiário as 844g (oitocentos e quarenta e quatro gramas) de drogas (maconha e um pino de cocaína), encontradas em sua posse.

Referente a alegação do impetrante de que a autoridade judiciária utilizou-se da quantidade de toda a droga apreendida para fundamentar a decisão ora atacada, observa-se que o magistrado singular esclareceu que, supostamente, foi encontrado na residência do paciente 50 (cinquenta) porções de maconha e uma balança de precisão.

Além disso, em que pese o impetrante alegar que não consta nos autos quantidade e peso dos entorpecentes apreendidos, após análise, nota-se a presença do laudo preliminar de droga (Id. 79448474 – págs. 35/36), bem como foto dos entorpecentes apreendidos e seus referidos pesos (Id. 79448474 – págs. 53/56).

Ainda, nas informações prestadas, a MM. juiza, afirmou que, em tese, os entorpecentes apreendidos estavam escondidos em um urso de pelúcia, e pesava aproximadamente 174g (cento e setenta e quatro gramas) de maconha, os quais, estavam separados em porções.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DIRIGIR VEÍCULO EM VIA PÚBLICA SEM PERMISSÃO, RESISTÊNCIA À PRISÃO E DESOBEDIÊNCIA - ALEGAÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA CONSUBSTANCIADA NA QUANTIDADE DE DROGA (181,51G DE MACONHA) – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE POSSUI AÇÃO EM ANDAMENTO ONDE RESPONDE PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (POR DUAS VEZES), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70, DO CP), CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/90) TENDO SIDO CONCEDIDA A LIBERDADE EM MAIO DE 2019, VOLTANDO, EM TESE, À PRÁTICA DE CRIMES – SINTOMAS DE PERICULOSIDADE INCLUÍDOS - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o fumus comissi delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o periculum in libertatis, concretamente demonstrado, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, com o fim de garantir a ordem pública, concretamente ameaçada pela acentuada gravidade das condutas perpetradas, em face da quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do beneficiário
, e pela renitência delitiva, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal. (N.U 1019554-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020) (g.n) ”

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos pressupostos da prisão preventiva, quando esta é decretada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade
e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas.

Eventuais predicados pessoais favoráveis do agente, por si sós, não elidem a custódia cautelar, quando demonstrado o periculum libertatis. (N.U 1017567-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020) (g.n) ”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos.

Igualmente, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, pois as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Consigno ainda que, o fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Neste sentido:

“ (...)
6. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.
(...) (HC 605.618/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020) (g.n) ”

Quanto a alegação de que o paciente é arrimo de família, nota-se que nos autos não foram juntados nenhuma documentação que comprove que este é imprescindível para a manutenção de sua família, ademais, o mesmo, em tese, confessou a comercialização de entorpecentes.

Concernente as questões relacionadas a pandemia, nota-se que no presente caso,
não consta qualquer documentação comprovando que o paciente, bem como os demais presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, p
ortanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Assim, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, tampouco a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo a legalidade do flagrante sido apreciado no juízo de origem, pronunciando-se pela inexistência de vícios ou ilegalidade.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do
habeas corpus
impetrado em favor de
Iranildo dos Santos
, e no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021